Tribunal: TJES
Processo: 5010289-97.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-25

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. APENADO EM EXECUÇÃO PROVISÓRIA. TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GRAVIDADE EXTREMA OU INADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO PRISIONAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PERÍCIA PSIQUIÁTRICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar formulado no curso da execução provisória de pena de 18 anos de reclusão, decorrente de condenação por duas tentativas de homicídio qualificado. A defesa sustenta que o agravante possui transtorno afetivo bipolar tipo I e dependência química, necessitando de acompanhamento psiquiátrico contínuo e uso de medicação psicotrópica, requerendo, subsidiariamente, a realização de perícia médica psiquiátrica judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o quadro clínico do agravante autoriza a concessão excepcional de prisão domiciliar durante a execução provisória da pena; e (ii) estabelecer se é cabível a determinação de perícia médica psiquiátrica diretamente em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal possui aplicação ordinária aos apenados em regime aberto, admitindo-se excepcionalmente sua concessão em regimes mais gravosos apenas quando demonstrada doença grave incompatível com o tratamento no ambiente prisional.

4. O laudo psiquiátrico apresentado pela defesa foi elaborado em 2022 no âmbito de incidente de insanidade mental, possuindo finalidade diversa da análise atual sobre compatibilidade do estado de saúde com o cárcere.

5. A defesa não comprovou que o agravante esteja privado do tratamento médico necessário ou que a unidade prisional seja incapaz de prestar assistência adequada à sua condição clínica.

6. O relatório médico juntado aos autos demonstra que o agravante vem recebendo acompanhamento regular de saúde, inclusive com diversos atendimentos médicos realizados no ano de 2026 e consulta extramuros com médico particular mediante escolta.

7. O cumprimento da pena no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo evidencia a existência de estrutura diferenciada e apta ao acompanhamento médico necessário ao agravante.

8. A concessão de prisão domiciliar por razões de saúde exige demonstração concreta de extrema debilidade e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, circunstâncias não verificadas no caso.

9. O pedido subsidiário de realização de perícia médica psiquiátrica não foi submetido previamente ao Juízo da execução, de modo que sua apreciação originária pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão excepcional de prisão domiciliar a apenado em regime diverso do aberto exige comprovação simultânea de enfermidade grave e impossibilidade de tratamento adequado no ambiente prisional.

2. Laudo psiquiátrico antigo e produzido para incidente de insanidade mental não basta, por si só, para demonstrar incompatibilidade entre o estado de saúde do apenado e a custódia prisional.

3. A comprovação de acompanhamento médico regular no estabelecimento prisional afasta a excepcionalidade necessária à concessão da prisão domiciliar.

4. A apreciação originária, em grau recursal, de pedido não submetido ao Juízo da execução caracteriza supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 117; CP, arts. 121, § 2º, I, III e IV, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 955.359/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.12.2024, DJEN 23.12.2024; STJ, AgRg no RHC nº 181503/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024, DJEN 20.12.2024; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5012644-51.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 01.10.2024; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5010118-82.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 04.05.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010289-97.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROGERIO WANDERLEY GUASTI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. APENADO EM EXECUÇÃO PROVISÓRIA. TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GRAVIDADE EXTREMA OU INADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO PRISIONAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PERÍCIA PSIQUIÁTRICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar formulado no curso da execução provisória de pena de 18 anos de reclusão, decorrente de condenação por duas tentativas de homicídio qualificado. A defesa sustenta que o agravante possui transtorno afetivo bipolar tipo I e dependência química, necessitando de acompanhamento psiquiátrico contínuo e uso de medicação psicotrópica, requerendo, subsidiariamente, a realização de perícia médica psiquiátrica judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o quadro clínico do agravante autoriza a concessão excepcional de prisão domiciliar durante a execução provisória da pena; e (ii) estabelecer se é cabível a determinação de perícia médica psiquiátrica diretamente em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal possui aplicação ordinária aos apenados em regime aberto, admitindo-se excepcionalmente sua concessão em regimes mais gravosos apenas quando demonstrada doença grave incompatível com o tratamento no ambiente prisional.

4. O laudo psiquiátrico apresentado pela defesa foi elaborado em 2022 no âmbito de incidente de insanidade mental, possuindo finalidade diversa da análise atual sobre compatibilidade do estado de saúde com o cárcere.

5. A defesa não comprovou que o agravante esteja privado do tratamento médico necessário ou que a unidade prisional seja incapaz de prestar assistência adequada à sua condição clínica.

6. O relatório médico juntado aos autos demonstra que o agravante vem recebendo acompanhamento regular de saúde, inclusive com diversos atendimentos médicos realizados no ano de 2026 e consulta extramuros com médico particular mediante escolta.

7. O cumprimento da pena no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo evidencia a existência de estrutura diferenciada e apta ao acompanhamento médico necessário ao agravante.

8. A concessão de prisão domiciliar por razões de saúde exige demonstração concreta de extrema debilidade e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, circunstâncias não verificadas no caso.

9. O pedido subsidiário de realização de perícia médica psiquiátrica não foi submetido previamente ao Juízo da execução, de modo que sua apreciação originária pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão excepcional de prisão domiciliar a apenado em regime diverso do aberto exige comprovação simultânea de enfermidade grave e impossibilidade de tratamento adequado no ambiente prisional.

2. Laudo psiquiátrico antigo e produzido para incidente de insanidade mental não basta, por si só, para demonstrar incompatibilidade entre o estado de saúde do apenado e a custódia prisional.

3. A comprovação de acompanhamento médico regular no estabelecimento prisional afasta a excepcionalidade necessária à concessão da prisão domiciliar.

4. A apreciação originária, em grau recursal, de pedido não submetido ao Juízo da execução caracteriza supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 117; CP, arts. 121, § 2º, I, III e IV, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 955.359/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.12.2024, DJEN 23.12.2024; STJ, AgRg no RHC nº 181503/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024, DJEN 20.12.2024; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5012644-51.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 01.10.2024; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5010118-82.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 04.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto por
ROGERIO WANDERLEY GUASTI
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº
2000413-53.2025.8.08.0050
, indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que faz jus à prisão domiciliar, pois “
possui histórico de múltiplas internações psiquiátricas, necessitando de acompanhamento constante e uso contínuo de medicação psicotrópica
”.

Em caráter subsidiário, defende que deve haver a realização de perícia médica psiquiátrica judicial.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando se a decisão recorrida a fim de conceder ao agravante o benefício da prisão domiciliar e, em caráter subsidiário, “
seja determinada a realização de perícia médica psiquiátrica judicial, a fim de avaliar a real condição de saúde do agravante e a adequação do tratamento prestado no sistema prisional
”.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº
19927105
) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo em execução interposto por
ROGERIO WANDERLEY GUASTI
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº

2000413-53.2025.8.08.0050, indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que faz jus à prisão domiciliar, pois “
possui histórico de múltiplas internações psiquiátricas, necessitando de acompanhamento constante e uso contínuo de medicação psicotrópica
”.

Em caráter subsidiário, defende que deve haver a realização de perícia médica psiquiátrica judicial.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando se a decisão recorrida a fim de condecede ao agravante o benefício da prisão domiciliar e, em caráter subsidiário, “
seja determinada a realização de perícia médica psiquiátrica judicial, a fim de avaliar a real condição de saúde do agravante e a adequação do tratamento prestado no sistema prisional
”.

Consta dos autos que o paciente se encontra em cumprimento provisório de uma pena de 18 (dezoito) anos, oriunda de condenação pelo Tribunal do Júri da Comarca de Caratinga/MG, em virtude da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (duas vezes).

A Defesa do apenado requereu a concessão de prisão domiciliar, com base exclusivamente em laudo pericial elaborado nos autos do incidente de insanidade mental na ação penal na qual ele foi condenado, que atestou que o apenado é portador de transtorno afetivo bipolar tipo I (CID 10 F31) e de dependência química em cocaína (CID 10 F14).

O Juízo
a quo
indeferiu o pleito em questão por reputar que o quadro de saúde do apenado não se mostra grave a ponto de inviabilizar a permanência dele no cárcere e, além disso, apontou que o relatório médico acostado aos autos mostra que o apenado vem recebendo o tratamento de que necessita.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “
prisão domiciliar, conforme o art. 117 da Lei de Execução Penal, é admitida para presos em regime aberto, salvo exceções em que o recluso, mesmo em regime fechado ou semiaberto, esteja acometido por doença grave
e o tratamento necessário não possa ser prestado no ambiente prisional
”
(AgRg no HC n. 955.359/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Embora se trate de execução provisória da pena, o que, na visão da Defesa, justificaria a aplicação do regramento previsto no Código de Processo Penal, ainda que se tratasse de prisão preventiva, a jurisprudência igualmente “
admite a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar
em situações de extrema debilidade de saúde, desde que amparada por prova idônea e

na impossibilidade de tratamento adequado no presídio
” (STJ - AgRg no RHC: 181503 BA 2023/0174005-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024).

No caso, o único documento trazido pela Defesa se trata do laudo médico produzido em
07/11/2022
, isto é, há aproximadamente 4 (quatro) anos atrás, nos autos do incidente de insanidade mental, o qual possui finalidade diversa da ora pretendida.

Além disso, a Defesa não logrou comprovar que ele não está recebendo o tratamento de que necessita na unidade prisional na qual está custodiado.

Em contrapartida, o relatório médico de saúde acostado aos autos informa que o apenado vem recebendo o tratamento do qual necessita.

Inclusive, conforme consulta ao Sistema INFOPEN, pude observar que, somente neste ano (2026), o paciente passou por 11 (onze) atendimentos do setor de saúde, sendo o mais recente na data de 30/03/2026 e, além disso, em 25/03/2026, foi atendido por médico particular extramuros mediante escolta.

Deve-se ressaltar ainda, que, atualmente, o apenado se encontra cumprindo pena no QCGPMES - QUARTEL DO COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, unidade prisional que, por sua própria natureza, difere-se das demais unidades prisionais deste Estado, possuindo aparato adequado para o tratamento das enfermidades do acusado.

Em casos análogos, não foi outro o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. EXCEPCIONALIDADE. CONDENADO MAIOR DE 70 ANOS ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE. POSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NA UNIDADE PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prisão domiciliar está prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, sendo concedida somente para o condenado que cumpre a pena em regime aberto. 2. Todavia, a doutrina e jurisprudência firmaram o entendimento de que, em situações excepcionais, é possível a concessão da prisão domiciliar ainda que o preso cumpra pena em regime fechado ou semiaberto. 3.
A prisão domiciliar trata-se de medida excepcional e não deve ser concedida quando o apenado vem recebendo o tratamento médico necessário e adequado no estabelecimento prisional, como se observa no caso em comento
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, 5012644-51.2024.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 01/10/2024)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR POR PROBLEMAS DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE DA DOENÇA E CONDIÇÕES DA UNIDADE PRISIONAL FORNECER OS CUIDADOS NECESSÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria tem admitido a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos condenados, que se encontrem em regime fechado ou semiaberto, portadores de doença grave, desde que comprovado o estado de saúde debilitado do reeducando e a impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem a pena. Precedentes.
2. De acordo com a documentação constante dos autos, o Agravante está recebendo a devida assistência da equipe médica da unidade prisional. 3. Hipótese em que não se verifica situação excepcional que aponte a necessidade de prisão domiciliar.
4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, 5010118-82.2022.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 04/05/2023)

Por fim, em relação ao pleito subsidiário da Defesa de determinação de realização de “perícia médica psiquiátrica”, nota-se que tal pedido não foi feito perante o Juízo
a quo
, de modo que a determinação de sua realização direta por esta Corte representaria indevida supressão de instância, sobretudo quando não demonstrado elementos concretos acerca de sua necessidade.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora para negar provimento ao Recurso.

É como voto.